Tribunal: STF
Processo: Rcl 93522
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS ENUNCIADOS Nº 37 E Nº 42 DA SÚMULA VINCULANTE: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. TEMA RG Nº 139 (RE Nº 590.260/SP): AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga (Seprem), contra acórdão da 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo nº 1003193-04.2025.8.26.0269, mediante o qual teria sido contrariada a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no RE nº 590.260/SP (Tema RG nº 139), bem como negada vigência aos enunciados nº 37 e nº 42 da  Súmula Vinculante.

2. O reclamante narra que, na origem, a beneficiária, professora municipal aposentada, ajuizou ação pleiteando a revisão de seus proventos para que fossem equiparados aos vencimentos dos servidores em atividade, com base nas regras de integralidade e paridade. 

3. Informa que a sentença julgou procedente o pedido, não obstante a inexistência de lei municipal que tivesse estendido o piso nacional do magistério para os servidores ativos. A sentença foi mantida pela Turma Recursal. Noticia que interpôs recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento por estar a decisão em conformidade com o Tema RG nº 139. A negativa de seguimento foi mantida em agravo regimental.

4. Alega que o ponto central da controvérsia não é o direito à paridade em si, mas a ausência de uma lei municipal específica que autorize o reajuste pleiteado pela parte interessada. Argumenta que a Prefeitura de Itapetininga concedeu um reajuste aos servidores ativos do magistério em 2023 (referente ao piso nacional) de forma "clandestina", ou seja, sem a promulgação de uma lei formal.

5. Sustenta que, sendo uma autarquia, a reclamante só pode agir sob o estrito princípio da legalidade (art. 37 da Constituição Federal), não podendo estender aos inativos um reajuste que não foi formalizado em lei, conforme exige o art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 ("na forma da lei"). Defende que o ato reclamado, ao negar provimento ao recurso, mantendo a sentença que reconheceu o direito da beneficiária, violou o estabelecido nos enunciados nº 37 e nº 42 da Súmula Vinculante.

6. Informa a promulgação da Lei Complementar Municipal nº 250, de 20 de maio de 2025, que revisou a remuneração dos servidores do magistério e estendeu expressamente os efeitos aos inativos e pensionistas a partir de 1º de maio de 2025. Com isso, argumenta que a situação foi regularizada a partir dessa data, mas que a controvérsia persiste sobre o período anterior (de meados de 2023 a abril de 2025), para o qual reitera a ausência de amparo legal para o pagamento retroativo.

7. Requer, liminarmente, a suspensão do processo na origem. No mérito, busca a procedência da presente reclamação com a cassação do ato reclamado, bem como ”de todas as decisões judiciais anteriores, inclusive, as monocráticas, que perpetraram inobservância de Súmula (s) Vinculante (s) desse Pretório Excelso, assim como, violação da Constituição Federal, além de desrespeito a Regimes de Repercussão Geral ou de Recursos Repetitivos” (e-doc. 1,  p. 25).

É o relatório. 

Decido. 

8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

11. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

12. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação, suposta violação ao conteúdo dos enunciados nº 37 e nº 42 da Súmula Vinculante, que estabelecem:

SV. 37 ”Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” 

SV. 42 “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.”

13. Aponta-se, ainda, aplicação indevida do Tema RG nº 139 (RE nº 590.260/SP, pela autoridade reclamada, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo reclamante. 

14. No julgamento do referenciado leading case, de relatoria do e. Ministro Ricardo Lewandowski, o Plenário desta Suprema Corte fixou a seguinte tese jurídica: 

“Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC47/2005.”

15. Transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão que deu origem à tese de repercussão geral acima descrita: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
I- Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). 
II- Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 
III- Recurso extraordinário parcialmente provido.” 

16. É de se observar que a ratio decidendi do precedente reside em dois pontos fundamentais: (i) a definição do alcance subjetivo do direito à paridade para servidores que se aposentaram após a EC nº 41/2003, vinculando-o ao cumprimento das regras de transição; (ii) a afirmação de que vantagens de caráter geral, concedidas de forma linear e impessoal a todos os servidores de uma categoria em atividade, devem ser estendidas aos inativos e pensionistas amparados pela regra da paridade, por se tratarem de reajustes remuneratórios disfarçados.

17. O ato reclamado, por seu turno, consistente de acórdão proferido em sede de recurso inominado, foi tomado a partir dos seguintes fundamentos (e-doc. 5, p. 501-508, destaques do original e acrescentados):

“Recurso inominado – SEPREM - Professora Municipal Inativa de Itapetininga – Aposentadoria concedida com direito à integralidade e paridade – Lei 11.738/2008 - Reajustes concedidos aos profissionais do magistério em 2023 e 2024 – Direito da parte autora de equiparação dos proventos da aposentadoria com o valor recebido pelos servidores da ativa, em obediência da regra da paridade - Desnecessidade de regulamentação municipal - Sentença de procedência mantida - Recurso desprovido.
(...)
No mérito, realmente a sentença atacada, bem esclareceu a questão posta em julgamento, na medida em que relação às garantias de integralidade e paridade, o STF, no julgamento do Tema 139, pacificou o entendimento de que os “servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade do cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição específicas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”. 
No caso, a aposentadoria por integralidade e paridade é fato incontroverso, visto que a autora já recebe o benefício previdenciário concedido com tais garantias desde 2013.
No entanto, verifica-se que valor recebido pela autora está aquém dos proventos recebidos pelos servidores da ativa, não sendo respeitada a regra de paridade salarial, especialmente quanto aos reajustes concedidos aos profissionais do magistério conforme Portarias MEC 17/2023 e 61/2024.
Alega a autarquia, que os reajustes nos proventos da autora não ocorreram em virtude de omissão legislativa municipal em relação aos valores relativos ao Piso Nacional do Magistério, nos termos da Lei Federal 11.738/2008.
Com efeito, as alegações da ré não procedem, já que a questão não versa sobre o direito de reajuste do piso docente, mas sim à equiparação dos proventos à remuneração dos servidores em atividade.
Nesse sentido, os documentos coligidos aos autos, em especial os holerites de fls. 20/63 e as tabelas de vencimentos de fls.72/73, demonstram que há disparidade entre o valor pago a parte autora e aos servidores da ativa nos anos de 2023 e 2024.
Logo, a autora faz jus às diferenças, independentemente de regulamentação da Lei Federal 11.738/2008, pois deve ser observado o princípio constitucional da paridade de vencimentos, que não depende de regulamentação municipal específica.”

18. No que se refere ao ato pelo qual se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela ora reclamante, o Tribunal de origem entendeu que a decisão recorrida estava de acordo com o Tema RG nº 139. Eis o teor do acórdão (e-doc. 5, p. 583-586):

“(...) PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À EC Nº 41/2003. PARIDADE E INTEGRALIDADE. TEMA 139 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1324 (ARE 1502069). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
A tese de inaplicabilidade do Tema 139 ao caso concreto, sustentada pelo agravante ao argumento de que o benefício previdenciário da autora já teria sido concedido com observância das regras de integralidade e paridade, não pode ser acolhida. Tal alegação constitui, na essência, a reprodução das razões de mérito já examinadas e afastadas por ocasião do julgamento do recurso inominado, sendo imprópria para fins de revisão do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário. 
O artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil determina que o Presidente do Tribunal negará seguimento ao recurso extraordinário quando o acórdão recorrido estiver em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Constatada essa conformidade - como se deu no presente caso - , não há espaço para a apreciação do mérito do recurso extraordinário na via do agravo interno, cujo âmbito de cognição se limita ao controle da regularidade do juízo de admissibilidade. 
Tampouco merece acolhimento o argumento de que o presente caso estaria submetido ao Tema 1324 do Supremo Tribunal Federal (ARE 1502069, Tribunal Pleno, julgado em 27 de setembro de 2024, publicado em 02 de outubro de 2024). Aquele tema trata de controvérsia constitucional específica: saber se o índice de reajuste do valor do piso nacional da educação fixado por atos da Administração Federal deve ser estendido automaticamente às carreiras da educação pública estadual e municipal, independentemente de lei do respectivo ente federativo. A presente demanda, contudo, não versa sobre vinculação de vencimentos ou proventos a índices fixados por Portarias do Ministério da Educação. O objeto da ação é o reconhecimento do direito à revisão de aposentadoria com observância das regras constitucionais de paridade e integralidade, matéria inteiramente diversa e já pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 139. Não há, portanto, identidade temática que justifique o sobrestamento do feito. 
As Súmulas Vinculantes nº 37, nº 42 e a Súmula nº 27, todas do Supremo Tribunal Federal, invocadas pelo agravante, são igualmente inaplicáveis à hipótese dos autos. A Súmula Vinculante nº 37, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, não alcança o caso em que o órgão jurisdicional se limita a reconhecer direito expressamente assegurado por norma constitucional de transição. A Súmula Vinculante nº 42, que proclama a inconstitucionalidade da vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária, cuida de hipótese fática e jurídica distinta da debatida nestes autos. E a Súmula nº 27, que trata da irredutibilidade de vencimentos como prerrogativa dos membros do Poder Judiciário e dos que lhes são equiparados, não tem qualquer pertinência com a pretensão revisional deduzida pela autora.
O inconformismo do agravante com o resultado do julgamento do mérito não se converte, por si só, em fundamento idôneo para a reforma do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário. O agravo interno previsto no artigo 1.021 combinado com o artigo 1.030, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, destina-se ao controle da legalidade da decisão presidencial que nega seguimento ao recurso extraordinário, não constituindo via adequada para rediscutir o mérito da controvérsia já apreciada pela Turma Recursal.
Ante o exposto, pelo meu voto NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.”

19. Da leitura dos excertos decisórios acima transcritos, percebe-se que a autoridade reclamada partiu de premissas fáticas incontroversas nos autos de origem: (i) a autora é aposentada com direito à paridade; e (ii) houve um aumento remuneratório concedido aos servidores da ativa que não foi estendido aos seus proventos.

20. Nesse contexto, o entendimento firmado pelo Órgão julgador não divergiu do Tema RG nº 139, mas, ao contrário, aplicou sua exata lógica. A decisão reclamada identificou um reajuste de caráter geral e, em seguida, aplicou a regra constitucional da paridade, exatamente como fez o STF no precedente paradigma.

21. O argumento central do reclamante — a ausência de lei municipal específica para a extensão — não encontra amparo no Tema RG nº 139. O paradigma não estabelece a necessidade de uma “lei de extensão". A expressão "na forma da lei", contida no art. 7º da EC nº 41/2003, refere-se à lei que institui a vantagem ou o reajuste para o servidor em atividade. Uma vez instituído o benefício de caráter geral por lei, a sua extensão aos inativos com direito à paridade é uma consequência constitucional automática, que não pode ser obstada por omissão do legislador municipal. Pensar de outro modo seria esvaziar a própria garantia da paridade.

22. Portanto, quanto ao paradigma de repercussão geral, não há teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação. O acórdão reclamado aplicou corretamente o direito, em plena consonância com a jurisprudência desta Corte.

23. Do mesmo modo, a alegação de ofensa às Súmulas Vinculantes nº 37 e nº 42 também não prospera. 

24. O entendimento desta Corte, em princípio, é no sentido de que a concessão de aumento remuneratório sem respaldo legal, à luz do princípio da isonomia, é vedada ao Poder Judiciário. Todavia, na espécie, a decisão reclamada não se fundamentou no princípio da isonomia, mas no fato de a beneficiária ter se aposentado segundo os critérios da EC nº 43, de 2001, fazendo jus à paridade com os servidores em atividade. O Judiciário, portanto, não aumentou vencimentos, apenas determinou o cumprimento de uma regra constitucional expressa.

25. Ademais, o acórdão reclamado não vinculou o reajuste dos proventos a qualquer índice federal de correção. A decisão determinou a equiparação à remuneração do servidor em atividade, que é o exato conteúdo da garantia da paridade. Não se trata de indexação, mas de observância de um parâmetro remuneratório específico e constitucionalmente previsto.

26. Essa circunstância aponta, por si só, a ausência de estrita aderência entre os paradigmas sumulares suscitados e o ato tido como violado, a tornar inviável a via reclamatória, conforme jurisprudência consolidada desta Corte. A corroborar esse entendimento, colaciono precedentes proferidos em reclamações análogas à presente, ajuizadas pela mesma parte ora reclamante (SEPREM):

“DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE DECIDIU A QUESTÃO COM BASE NA PARIDADE E INTEGRALIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS VINCULANTES 37 E 42. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PRECEDENTES APONTADOS COMO PARADIGMAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga SEPREM, em face de decisão proferida pela 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 100723278.2024.8.26.0269, que, segundo alega o reclamante, teria contrariado o entendimento desta Suprema Corte consignado nas Súmulas Vinculantes nºs 37 e 42. 
2. Negou-se seguimento à reclamação tendo em vista a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e as súmulas vinculantes apontadas como violadas. 
3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante.
II. QUESTÃO EMDISCUSSÃO
 4. A questão em discussão consiste em examinar se há aderência entre o ato reclamado, que julgou procedente a ação originária tendo por base a paridade e a integralidade, e as Súmulas vinculantes 37 e 42. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O acórdão reclamado expressamente mencionou que, de acordo com os documentos coligidos aos autos (holerites e tabela de vencimentos), a questão não versa sobre o reajuste do piso docente com base na Lei nº 11.738/2008, mas à equiparação dos proventos à remuneração dos servidores em atividade, havendo disparidade entre o valor pago aos servidores da ativa nos anos de 2023 e 2024. 
6. A questão, portanto, é de paridade e integralidade, e não de isonomia ou reajuste do piso docente, mas de equiparação dos proventos à remuneração dos servidores em atividade, tanto que a inadmissibilidade do recurso extraordinário se deu com base no Tema 139 da repercussão geral que versa sobre a paridade remuneratória e à integralidade no cálculo dos proventos dos inativos. 
7. Verifica-se, desse modo, a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e as súmulas vinculantes apontadas como violadas, que se referem à vedação de reajuste salarial sob o fundamento de isonomia e à vinculação automática de índice federal a servidores estaduais e municipais. 
IV. DISPOSITIVO 
8. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 85.143-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/12/2025, p. 03/12/2025).

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de desrespeito ao enunciado das Súmulas Vinculante nº 37 e nº 42. Não ocorrência. Ausência de aderência. Decisão agravada. Base na paridade e na integralidade. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 
1. A análise da reclamatória recai sobre controvérsia acerca da revisão dos proventos de servidora inativa com fundamento na integralidade e na paridade, tendo a autoridade reclamada “determina[do] que eventual diferença deverá ser apurada considerando[-se] os valores efetivamente pagos aos servidores em atividade, comprovando-se, em sede de cumprimento de sentença [,] (...) os valores efetivamente pagos aos servidores da ativa, por meios oficiais”, matéria que não revela aderência estrita com o enunciado das Súmulas Vinculantes nºs 37 e 42. 
2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que não tem quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
3. Agravo ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 84.580-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 27/10/2025, p. 29/10/2025).

27. Destaco, ainda, seguindo essa mesma linha de compreensão, a recente decisão monocrática proferida pelo Ministro Nunes Marques em reclamação ajuizada pelo SEPREM:

“1. Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga- SEPREM alega ter a 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, nos autos do Processo n. 1012265-49.2024.8.26.0269, aplicado equivocadamente o decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 590.260 (Tema 139/RG), bem como negado vigência às Súmulas Vinculantes n. 37 e 42. 
Relata que, na origem, a parte autora, ora beneficiária, ajuizou ação revisional de proventos de aposentadoria (salário-base, vantagens e promoções), amparada em integralidade e paridade com os servidores da ativa, nos termos da EC n. 41/2003.
 Sustenta que “o assunto não é integralidade/paridade pura, porém, sim, paridade-reajuste (ou revisão), lembrando que somente é possível cumprir a paridade-reajuste mediante legislação local, pois sempre foi assim antes”. 
Aduz que, no período de 2023 a abril de 2025, “não há que se falar em observar o reajuste dado pela PREFEITURA, seja qual ele for, repita-se, por ausência de lei local que obrigue o SEPREM”.
Pontua a existência de fato superveniente relativo à promulgação da Lei Complementar Municipal n. 250, de 20 de maio de 2025, que dispôs sobre a revisão da remuneração dos servidores do magistério, vindo a englobar as diferenças salariais pretendidas pela beneficiária. 
Alega não haver direito adquirido a regime jurídico referente à composição dos vencimentos de servidor público, motivo pelo qual o órgão reclamado aplicou indevidamente a tese jurídica fixada no Tema 139/RG, violando o disposto nas Súmulas Vinculantes n. 37 e 42. 
Requer, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado. 
É o relatório. 
Decido. 
2. Não assiste razão à parte reclamante. 
Cinge-se a controvérsia a avaliar se, ao julgar procedente o pedido de revisão de proventos de aposentadoria e condenar o réu, ora reclamante, ao pagamento das diferenças apuradas, o Juízo reclamado afrontou o enunciado das Súmulas Vinculantes n. 37 e 42, aplicando equivocadamente a tese jurídica firmada no Tema 139 da Repercussão Geral.
(...)
No caso dos autos, a Turma Recursal reclamada negou provimento a recurso inominado para manter a sentença de procedência do pedido formulado na inicial, nos termos de acórdão assim ementado: 
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA MUNICIPAL INATIVA. PROFESSORA APOSENTADA DE EDUCAÇÃO BÁSICA II. REVISÃO DA APOSENTADORIA. INTEGRALIDADE E PARIDADE. CABIMENTO. EC 41/2003. Preliminar de prescrição do fundo de direito afastada. Súmula 85 do E. STJ. Servidora pública inativa que preenche os requisitos previstos nos arts. 6º e 7º da EC 41/2003 e no art. 2º da EC 47/2005, fazendo jus à integralidade e paridade de vencimentos. Reajuste aos servidores em atividade que não corresponde aos valores dos proventos de aposentadoria. Necessidade de adequação em virtude da paridade de vencimentos. Direito à revisão dos proventos que independe de regulamentação municipal específica da Lei 11.738/2008. Chamamento ao processo. Impossibilidade de intervenção de terceiros no juizado especial. Art. 10 da Lei 9.099/1995. Sentença de procedência mantida. Recurso a que se nega provimento. (eDoc. 10, fl. 51) (Grifei)
Extrai-se da decisão impugnada que não houve qualquer aumento de vencimentos de servidor público à luz do princípio da isonomia, tampouco vinculação do reajuste de vencimentos de servidores públicos estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.
Ao contrário, assegurou-se à parte beneficiária a equiparação de seus proventos de aposentadoria com a remuneração percebida pelos servidores do magistério em atividade, tendo em vista o direito à integralidade e paridade no caso concreto, já que preenchidos os requisitos estabelecidos na EC 41/2003.
 Logo, não se verifica conexão ou estrita aderência entre o ato reclamado e o disposto nas Súmulas Vinculantes n. 37 e 42, cujos contextos envolvem a composição da remuneração de servidores em atividade (vencimentos) e, não, de aposentados (proventos), como é a hipótese em exame. 
Da mesma forma, também não se constata violação ao decidido no Tema 139 da Repercussão Geral, cuja tese jurídica transcrevo a seguir:
(...)
É firme a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia, inocorrente na espécie (Rcl 26.093 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES; Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. EDSONFACHIN;eRcl37.552 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA). 
Uma vez assentado o preenchimento de todos os requisitos exigidos para a aposentadoria com proventos integrais e paritários, além da existência de “nítida disparidade entre o valor pago à recorrida e aos servidores da ativa”, o acórdão reclamado não destoa do entendimento firmado no paradigma acima mencionado. 
Correta, portanto, a decisão que negou trânsito ao recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 139/RG), nos termos do art. 1.030, I, “a” do CPC, mantida em sede de agravo interno pelo órgão reclamado.
Por fim, para divergir do posicionamento adotado pela instância originária, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, além do exame da legislação local, providências vedadas em sede de reclamação constitucional, cujo instrumento não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.
Nesse sentido, cito precedentes que apreciaram casos análogos envolvendo pedido revisional de proventos em desfavor do SEPREM, ora reclamante: Rcl 85.143, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 02/12/2025; e Rcl. 84.580, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 28/10/2025. 
3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.”
(Rcl nº 88.364/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 11/02/2026, p. 12/02/2026; grifos nossos).

28. Cumpre mencionar, por derradeiro, a inviabilidade de se utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, conforme vasta jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEORECURSAL:VEDAÇÃO. 
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
 2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022). 

“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido. 
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória. 
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado. 
3. Agravo regimental parcialmente provido.” 
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

29. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de medida liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator